Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por FREDERICO DO VALLE ABREU em face do GRUPO OK CONSTRUÇÕES LTDA, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que há necessidade de apreciação dos argumentos formulados na petição referida no ID 4566376, na qual arguiu o excesso de execução, bem como a questão acerca de erro material nos cálculos, devendo-se, outrossim, atualizar o débito pela Taxa Selic. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente inadmissível, o agravante se pronunciou a respeito. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de impugnação apresentada pela executada (ID. 50596862), em que alega que: i) há um erro material nos cálculos, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição; ii) há incorreção no cômputo do termo inicial para a correção monetária e aplicação de juros, pois a contadoria judicial não se manifestou sobre esses termos; iii) este juízo não se manifestou sobre a aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e juros, mesmo sendo esse o entendimento do STJ; iv) há nos cálculos a sobreposição de juros em virtude de a atualização monetária ter sido feita sobre um valor já atualizado. A parte exequente se manifestou no sentido de que todas as questões tratadas na petição já foram decididas no presente processo, de modo que a executada busca somente tumultuar o processo (ID. 50912450). É o relatório. Decido. Após a decisão que recebeu o cumprimento provisório de decisão e intimou o executado para realizar o pagamento do débito, o executado teve 15 dias para quitar a obrigação e mais 15 dias para apresentar impugnação ao cumprimento de decisão. Dentro do referido prazo o executado apresentou sua impugnação, alegando que havia erro no cálculo do exequente pois tanto os juros quanto a correção monetária deveriam incidir do dia 27/11/2017. Alegou, também, que o credor deveria ter considerado os juros pró-rata dia entre os dias 27/11/2017 e 30/11/2017. Essas foram as únicas duas alegações do executado em sede de impugnação ao cumprimento de decisão. Após a impugnação, a Contadoria Judicial se manifestou no seguinte sentido: “Se for do entendimento de Vossa Excelência a incidência da multa do art. 523 §1o, CPC, e os honorários da execução em 10%, esta Contadoria não verifica excesso de execução nos cálculos realizados pelo exequente.” (ID. 12360375) Intimado para se manifestar sobre a manifestação da Contadoria (ID. 12767962), o Grupo Ok apresentou petição que não dispôs absolutamente nada sobre a manifestação da Contadoria, não realizando qualquer impugnação (ID. 13173938). Assim, na decisão de ID. 13726907, foi resolvida a impugnação ao cumprimento de decisão, onde restou consignado que a atualização monetária deveria ser realizada a partir de 01/07/2015 e que os juros deveriam incidir a partir de 27/11/2017. Portanto, a questão do termo inicial dos juros e da correção monetária já está superada e resta preclusa. Quanto à alegação de que a Contadoria não se manifestou sobre a correção dos cálculos, tendo falado apenas sobre a multa e os honorários do art. 523 do CPC, esta também não merece prosperar. Ao contrário do que alega o executado, a Contadoria foi clara ao dizer que, se a multa e os honorários da fase de execução fossem cabíveis, a Contadoria não verificou excesso de execução nos cálculos realizados pelo exequente. Assim, como a multa e os honorários do art. 523 do CPC são cabíveis neste cumprimento, não há excesso de execução, visto que os cálculos do exequente foram realizados de acordo com os parâmetros da decisão exequenda, utilizando a planilha de cálculo deste e. Tribunal. Por essa razão, a impugnação ao cumprimento de decisão foi rejeitada por este juízo em fevereiro de 2018 (ID. 13726907). Não há sobreposição de juros nos cálculos do exequente, visto que, de acordo com a decisão exequenda, o valor devido foi atualizado até o dia 01/07/2015 e, por isso, a atualização monetária dos honorários advocatícios cobrados neste cumprimento ocorreu somente a partir dessa data. Quanto aos juros, eles apenas começaram a incidir no dia 27/11/2017, por ser este o termo final para cumprimento espontâneo da obrigação. Após a impugnação ao cumprimento de decisão e a sua rejeição, o executado vem alegando exatamente os mesmos pontos da impugnação ao cumprimento de decisão, mas em sede de impugnação às penhoras deferidas ao longo do processo. Quanto à alegação de que deveria ser utilizada a taxa SELIC, este juízo já se manifestou no sentido de que “os cálculos foram realizados utilizando a tabela deste Tribunal e, por isto, estão corretos, não sendo cabível a aplicação da taxa SELIC, pois ela não reflete a depreciação da moeda e, tampouco, é adequada como taxa de juros em face de sua volatilidade atrelada à política econômica do governo”. Ademais, essa questão também já está preclusa, pois desde a primeira vez em que se manifestou nos autos, em sua impugnação ao cumprimento de decisão, o executado já tinha ciência da taxa que foi utilizada pelo exequente e deveria ter falado sobre a aplicação da SELIC naquela oportunidade e não meses depois, quando o processo já tinha seguido e a impugnação já tinha sido rejeitada. Mesmo estando preclusa a referida questão, esclareço que o entendimento sobre a adoção da taxa SELIC para o cômputo dos juros de mora ainda não é uniforme no STJ e, tampouco, esses precedentes são de natureza vinculante. Portanto, as alegações do executado não merecem prosperar e o cumprimento de decisão deverá prosseguir pelo valor apresentado pelo exequente em sua planilha de débitos. Em relação à alegação de excesso de penhora, esclareço que não foram deferidas todas as penhoras requeridas pelo exequente justamente para evitar o referido excesso. Quanto às penhoras já deferidas, elas apenas buscam garantir o cumprimento da obrigação e não causam qualquer prejuízo ao executado, visto que caso alguma delas seja efetivada, somente o valor devido neste processo será revertido para o exequente e os demais valores eventualmente conseguidos serão devolvidos ao executado. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação apresentada pelo executado.” Como visto, a impugnação foi rejeitada, porquanto se trata apenas de reiteração de argumentos já apreciados. De fato, quando apresentou a impugnação ao cumprimento provisório da sentença, o agravante apenas objetou que havia erro nos cálculos em relação à correção monetária e que deveria ter sido considerado os juros pró-rata dia, nada mais. As questões foram resolvidas na decisão que rejeitou a impugnação, inclusive a objeção acerca da sobreposição de juros, tendo havido manifestação anterior acerca da utilização da Taxa Selic, argumento que, diga-se de passagem, sequer foi formulado pelo agravante quando impugnou o cumprimento de sentença. No entanto, o recorrente persiste em reeditar questões cobertas pela preclusão. Assim sendo, o agravo é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA